Tribunal: TJDFT
Processo: 0738605-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738605-36.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LIANDRO ALVES BUENO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Esta Presidência admitiu o recurso especial interposto por LIANDRO ALVES BUENO (ID 48794225). O STJ determinou a devolução dos autos para que o inconformismo permanecesse suspenso, aguardando o pronunciamento de mérito do RE 1.445.162 (Tema 1.290), afetado com a finalidade de uniformizar a controvérsia “critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança” (ID 60862996). Assim, encaminhem-se os autos à COREC para que lá permaneçam até o desfecho do mencionado precedente. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029